Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-23.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-23.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.468.310/0001-42 (APELADO), CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA - CPF: 519.799.346-49 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME MENNA BARRETO JUNIOR - CPF: 087.132.046-02 (ADVOGADO), JOICE BORMANN DOS SANTOS - CPF: 581.736.501-44 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA - CPF: 519.799.346-49 (ADVOGADO), TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.468.310/0001-42 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOICE BORMANN DOS SANTOS - CPF: 581.736.501-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002436-23.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PENSÃO/INDENIZAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA – UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Implementada a condição resolutiva, qual seja a constituição de nova união estável, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia fixada em razão de falecimento do esposo em acidente de trânsito.

Assim como ocorre na hipótese de novo casamento, uma nova união estável caracteriza o implemento de condição resolutiva capaz de gerar a exoneração da obrigação alimentar paga à esposa da vítima, porque também é reconhecida como entidade familiar pelo art. 226 da CF/1988.

Tanto a natureza alimentar da pensão/indenização, quanto o princípio da irrepetibilidade impõem a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos.

Em caso de parcial procedência dos pedidos iniciais em relação à demandada, afigura-se correta a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais, porque se trata de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001578-95.2019.8.11.0013

APELAÇÃO CÍVEL nº
1002436-23.2019.8.11.0015

APELANTES
:
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. e JOICE BORMANN DOS SANTOS.

APELADOS:

OS MESMOS

Processo na origem: 1002436-23.2019.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
e
JOICE BORMANN DOS SANTOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Devolução de quantia paga (Proc. n° 1002436-23.2019.8.11.0015) que
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
move contra
JOICE BORMANN DOS SANTOS
.

SENTENÇA

(ID 84588650 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer implemento da condição resolutória da obrigação da requerente, qual seja, a contração de núpcias pela requerida, declarando extinto o direito da requerida em perceber alimentos indenizatórios decorrentes da morte do seu ex-marido. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

APELO 1
(ID 84589985 - Pág. 1)
:
JOICE BORMANN DOS SANTOS
alega que a sentença condenatória determinou que o pagamento dos alimentos a ela (viúva da vítima do acidente de trânsito) fosse vitalício, portanto, a exoneração do pagamento ofende a coisa julgada material. Sustenta que não houve casamento, logo não há falar-se em implementação da condição resolutiva. Arguiu que casamento e união estável são institutos diferentes. Destaca a ausência de má-fé da apelante porque não lhe foi determinado comunicar matrimônio ou união estável, já que a pensão é devida até seu falecimento. Argumenta que aos valores recebidos aplica-se o princípio da irrepetibilidade da verba alimentar e que se encontra prescrita a pretensão de ressarcimento das pensões pagas anteriormente a 2016. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da empresa requerente.

APELO 2
(ID 84589990 - Pág. 8)
:
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
recorre e alega que pagou alimentos indenizatórios á apelada desde 2011, sem que esta fizesse jus porque vive em união estável desde 2009, antes de celebrarem o acordo de pagamento. Argumenta que pagou à apelada o montante de R$510.511,08 (quinhentos e dez mil quinhentos e onze reais e oito centavos). Sustenta que houve má fé da apelada que escondeu a união estável. Aduz que os valores que foram pagos devem ser restituídos integralmente e devidamente atualizados. Aduz que a distribuição da condenação ao pagamento de honorários deve ser alterada para ficar à cargo da requerida JOICE BORMANN DOS SANTOS o montante de 90% dos honorários e os 10% de honorários restantes para a requerente TORA TRANSPORTES LTDA. Pugna pelo provimento do recurso para se determinar a restituição dos valores pagos, para redistribuir os encargos sucumbenciais e para majorar os honorários advocatícios em grau de recurso.

CONTRAMINUTAS
(ID 84589997 – TORA e ID 84588700 - JOICE): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002436-23.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
e
JOICE BORMANN DOS SANTOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Devolução de quantia paga (Proc. n° 1002436-23.2019.8.11.0015) que
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
move contra
JOICE BORMANN DOS SANTOS
.

SENTENÇA

(ID 84588650 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer implemento da condição resolutória da obrigação da requerente, qual seja, a contração de núpcias pela requerida, declarando extinto o direito da requerida em perceber alimentos indenizatórios decorrentes da morte do seu ex-marido. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

A apelante TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA relata que foi condenada ao pagamento de pensão alimentícia à apelada JOICE BORMANN DOS SANTOS e seus dois filhos, em sentença proferida na ação de indenização por acidente de trânsito, na qual perdeu a vida o esposo da apelada e pai dos menores.

Em 08/07/2011 as partes firmaram acordo judicial para pagamento da indenização nos termos da sentença, o que foi homologado pelo juízo.

Esclarece que a sentença, que proferiu a condenação, estabeleceu condição resolutiva para o pagamento da pensão e determinou que cessasse o pagamento caso a viúva contraísse novo matrimônio e quando os menores completassem 21 anos.

Propôs então a presente ação, com o objetivo de ver declarada a extinção da obrigação com relação à apelada, ao argumento de que esta vive em união estável desde 2009. Pretendeu, ainda, a restituição dos valores que teria pagado indevidamente à apelada, no valor de R$510.511,08 (quinhentos e dez mil quinhentos e onze reais e oito centavos).

A ação foi julgada parcialmente procedente, apenas para reconhecer o implemento da condição resolutiva da obrigação da requerente, qual seja, a contração de núpcias pela requerida, declarando extinto o direito da requerida em perceber alimentos indenizatórios decorrentes da morte do seu ex-marido.

Ambas as partes recorrem. A empresa autora busca a devolução dos valores pagos a título de alimentos à requerida, a redistribuição dos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso. A requerida pretende demonstrar a improcedência dos pedidos e a restauração da obrigação alimentar.

A requerida alega que a sentença proferida na presenta ação ofende a coisa julgada.

A decisão que transitou em julgado foi a que criou a obrigação de pagar alimentos indenizatórios, em razão do falecimento do marido da requerida, porém criou para a obrigação uma condição resolutiva, de modo que não há falar em ofensa à coisa julgada porque não altera aquela decisão.

No que diz respeito à existência ou não de condição resolutiva da obrigação, observa-se que somente se justifica a concessão de pensão vitalícia se a parte demonstrar sua incapacidade para o exercício de atividade laboral, o que não é o caso da requerida.

A sentença que criou a obrigação para a empresa requerente restou assim redigida:

“(.....)
Resulta pois, condenada a Requerida a pagar mensalmente aos requerentes, a título de indenização–pensão alimentar, consistente de 2/3 do valor recebido pela Vítima por ocasião do acidente, estes convertidos em salários mínimos, mensais, até a data em que o Autores-filhos completem 21 anos de idade e de forma vitalícia para a viúva. Com o implemento da maioridade dos filhos os valores até então devidos a esses reverterão para a viúva,
a qual deixará de ter direito, caso venha a contrair novas núpcias
.(.....)” (destacamos)

É de notar-se que não faz sentido a condição resolutiva referir-se apenas à parte da pensão que seria revertida à requerida com a maioridade dos filhos, de modo que a correta leitura do comando judicial é mesmo aquela colocada na sentença, ou seja, caso a requerida contraísse novas núpcias deixaria de ter direito à pensão.

Portanto, após pagar alimentos à requerida e seus filhos por mais de 10 anos, contribuindo para a qualificação e colocação da filha mais velha no mercado de trabalho e continuar pagando alimentos ao filho que ainda não atingiu a maioridade, não logrou a requerida demonstrar que tais alimentos ainda sejam necessários para o sustento da família.

A Constituição Federal, nos termos do § 3° do art. 226, reconhece a união estável como entidade familiar, criando assim uma espécie de isonomia entre a união estável e o casamento.

Nesse sentido, criou também, para o intérprete da norma, o dever de aplicar a legislação de modo a equiparar a situação da cônjuge e da companheira.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo da Diretora de Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Sul que determinou o cancelamento de pensão por morte deferida com base na Lei 3.373/1958, sob o fundamento de que a ora recorrente não cumpre um dos requisitos necessários à manutenção de benefício, qual seja o estado civil de solteira, porque constitui união estável.

2. O writ foi liminarmente indeferido sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada, ante a necessidade de dilação probatória quanto ao estado civil da impetrante e a apuração de sua má-fé para fins de decadência da revisão do benefício.

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 3. No caso dos autos, não há necessidade de dilação probatória, porquanto o cerne da controvérsia é saber se a constituição de união estável posteriormente à concessão do benefício autoriza ou não o cancelamento da pensão temporária à filha solteira deferida com base na citada Lei 3.373/1958.

APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação.

5. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente. Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior.

Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal.

Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297.

PENSÃO POR MORTE DA FILHA SOLTEIRA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ART. 5º DA LEI 3.3721958 6. Como é sabido, os benefícios previdenciários regulam-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme a regra do tempus regit actum, e como pacificado no RE 597.389/SP, submetido ao regime da repercussão geral.

7. Em 23.3.1982 a impetrante, então solteira, completou 21 anos. No caso da pensão por morte, a norma que rege seu deferimento é aquela vigente na data do óbito, o qual, no caso em exame, ocorreu em 18/6/1978.

8. Na hipótese dos autos, o benefício foi obtido com base na Lei 3.372/1958, cujo art. 5º dispunha: "Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente." 9. Depreende-se do parágrafo único do citado artigo que o benefício da pensão por morte à filha solteira é temporário, embora possa prolongar-se, indefinidamente, até a morte da beneficiária, bastando que a filha mulher cumpra as duas condições nele descritas.

10. A Lei 8.112/1990 deixou de prever a concessão de pensão temporária a filha maior e solteira e determinou a cessão do benefício aos 21 (vinte e anos). Entretanto, diante do direito adquirido e do princípio tempus regit actum deve ser mantido o pagamento dos benefícios anteriormente concedidos, desde que seus beneficiários continuem preenchendo os requisitos com base na legislação em vigor à época do óbito. Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/1958 que atenderam aos requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente.

11. Em outras palavras, como bem destacado pelo acórdão recorrido, significa que tal benefício tem como condições resolutivas: a) a alteração do estado civil ou b) a ocupação de cargo público de caráter permanente. Destarte, enquanto a titular da pensão permanecer solteira e não ocupar cargo permanente, ela tem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por norma superveniente, que prevê causa de extinção outrora não estabelecida.

12. Não obstante o art. 5º da Lei 3.373/1958 não estipular a união estável como condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao casamento feita pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal não deixa dúvidas de que a constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que ela perca o direito ao benefício.

EQUIPARAÇÃO ENTRE O CASAMENTO E A UNIÃO ESTÁVEL QUANTO AOS EFEITOS JURÍDICOS, PESSOAIS E PATRIMONIAIS 13. O art. 226, § 3º, da CF/1988, ao conferir proteção à união estável, visou igualar os direitos entre ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta à tal forma de família direitos não previstos para o casamento. Estando os companheiros e os cônjuges em igualdade de condições, não se pode conceder mais direitos ao primeiro do que ao último. Não há como conceber que as pessoas em união estável utilizem a legislação somente em benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência gere direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma forma que há violação ao princípio da isonomia o não reconhecimento de direito à união estável, afronta o referido princípio acatar o direito à pensão às mulheres que estejam nessa composição familiar, mas não às que estejam casadas.

14. Com o reconhecimento da união estável pelo constituinte originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais, e mesmo no que concerne à modificação do estado civil de solteira. A propósito: REsp 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/9/2019) INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - INSTITUTO QUE SE EQUIPARA AO CASAMENTO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA
15. No caso em exame não se trata de estabelecer requisito não previsto na legislação de regência para perpetuação de benefício, nem de retroagir nova interpretação para modificar ato jurídico consolidado, mas sim de reconhecer o implemento de condição resolutiva pré-estabelecida já prevista pela Lei 3.373/1998: a manutenção da condição de solteira. Portanto, descabido o argumento de que existe violação a direito adquirido e inobservância do prazo de cinco anos para a Administração rever os atos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários.

16. Na hipótese analisada, uma das condições para a manutenção da pensão concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1998 - que é a continuação da qualidade de solteira - não mais se verifica, porquanto consta dos autos que foi apurado em processo administrativo que a Impetrante contraiu união estável. Portanto, está implementada a condição resolutiva, já que o primeiro requisito essencial à manutenção de benefício da impetrante, qual seja, a qualidade de filha solteira, foi superado.

CONCLUSÃO 17. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para afastar a inadequação da via eleita e, no mérito, denegar a segurança”. (RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INDEVIDO CANCELAMENTO DE PENSÃO, NA QUALIDADE DE VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, POR CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDANTE. 1. O cerne da questão está na perda da condição de pensionista após recadastramento que constatou a constituição de nova união estável em 06/05/2011. 2. O óbito do ex-servidor ocorreu em 23/04/1992, de forma que o pensionamento da autora foi estabelecido consoante requisitos da Lei nº 285/1979, com redação originária, vigente à época. 3. Incidência da súmula nº 340 do STJ, in verbis: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.¿. 4. Não há direito adquirido no caso sub judice, pois a pensão decorrente de falecimento de funcionário público estadual, concedida sob a égide do Decreto nº 285/1979, podia ser suspensa, desde que implementado fato extintivo em conformidade com a lei vigente à época de sua concessão, sendo, no caso de companheira do segurado, o matrimônio. 5. Incidência do art. 32 da Lei nº 285/79, ex vi: ¿Art. 32 ¿ O casamento superveniente da viúva, do conjugue desquitado, separado judicialmente ou divorciado, ou o casamento da companheira, determinará a extinção da pensão ou a reversão de sua cota familiar. 6.
A união estável é entidade familiar reconhecida pelo art. 226 da Constituição Federal de 1988 e se equipara ao casamento, razão pela qual, assim como este, descaracteriza o requisito para a manutenção da pensão paga à companheira
.
7. A sentença de improcedência se mostra escorreita ante a confissão da união estável, pela autora, no recadastramento realizado pelo Rio previdência, descaracterizando, dessa forma a condição de depende previdenciário que justificou a concessão da pensão. Precedente: 0001131-82.2018.8.19.0031 APL Des (a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 17/10/2018 27ª CÂMARA CÍVEL. 10. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, em desfavor da autora, para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça. (TJ-RJ - APL: 02004774120178190001, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL
)

Por fim, o STJ admite, em algumas hipóteses, a manutenção da pensão, desde que a beneficiária comprove a ausência de melhoria da condição financeira com a nova união, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A requerida alega que após a instituição da união estável não houve alteração em suas condições financeiras de modo a tornar desnecessários os alimentos, porém não é crível que o companheiro da requerida, que também não é inválido e nem apresentou qualquer impeditivo do exercício de atividade laboral remunerada, em nada contribua para as despesas da família.

Assim,
o pensionamento da esposa da vítima deve perdurar somente até a convolação de novas núpcias ou união estável, pois a partir daí presume-se que a beneficiária do pensionamento estará novamente amparada
.

No que diz respeito à restituição dos valores recebidos à título de pensão-indenização, tanto a natureza alimentar da verba, quanto o princípio da irrepetibilidade destes impõe a improcedência do pedido.

Os alimentos são, em regra, irrepetíveis, ou seja, não são passíveis de restituição por se tratar de prestação pecuniária que visa a sobrevivência da pessoa, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.

Não há no caso prova de que a requerida tenha agido de má-fé, mas sim que interpretou de forma diferente o comando judicial.

Também incumbia à empresa requerente buscar esclarecimento com relação ao limite da pensão arbitrada no comando judicial, no entanto não o fez.

Portanto,
se não restou demonstrada a má fé da requerida não há como impor-se lhe a restituição de valores que foram utilizados no sustento da requerida e de sua família
.

O pedido de redistribuição da sucumbência formulado pela empresa requerente também não comporta acolhimento porque diante da
parcial procedência dos pedidos iniciais em relação à demandada, afigura-se correta a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais.

Com essas considerações,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021